Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de 50% de imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade dominial em nome do executado, apesar de alegado acordo judicial e quitação de financiamento com baixa de gravame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de imóvel cuja propriedade não está formalmente registrada em nome do executado, embora haja alegação de consolidação da titularidade por acordo judicial e quitação do financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
4. A prova dos autos demonstra que a situação registral do bem não está regularizada, de modo que o executado detém apenas direitos aquisitivos, consistentes em expectativa de aquisição da propriedade.
5. A existência de acordo judicial e a quitação do financiamento com baixa de gravame não são suficientes, por si sós, para transferir a titularidade dominial sem a correspondente averbação na matrícula do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.